Tribunal: TJMT
Processo: 1002388-07.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002388-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Reivindicação, Acessão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0002-01 (AGRAVANTE), DAMACENO BUSS - CPF: 278.811.138-04 (AGRAVADO), FLAVIO MODESTO GONCALVES FORTES - CPF: 180.859.380-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REIVINDICATÓRIA – COISA JULGADA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO RECURSAL – VIA INADEQUADA DE IMPUGNAÇÃO – MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC – VIABILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE PRELIMINAR DE APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - O colendo Superior Tribunal de Justiça sufragou entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível.

II - É defeso à parte discutir e ao julgador analisar, no curso do processo, questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. (art. 505 e art. 507, ambos do CPC).

III - O art. 1015 do CPC elenca as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento. Não constando do rol, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento.

IV - Hipótese em que não se verifica inutilidade do julgamento da questão em futura apelação, nos moldes do art. 1009, §1º, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por TAUA BIODIESEL LTDA em face de decisão monocrática proferida em sede de agravo de instrumento de n. 1002388-07.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO ANULATÓRIA C/C REIVINDICATÓRIA” de n. 0003155-71.2015.811.0044 onde litiga DAMACENO BUSS perante a 2ª Vara da Comarca de Paranatinga – MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 12004797 o relator não conheceu do agravo de instrumento porque manifestamente inadmissível.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 124521166 que o Ínclito Desembargador relator, induzido pela decisão de piso, por erro de percepção, tratou manifestação de chamamento do feito a ordem, como simples petição de reconsideração. Cabe destacar que o juiz, ao dirigir o processo, deve observar estritamente os ditames legais, devendo o advogado, em atenção a boa – fé e cooperação entre os envolvidos, auxiliar quando diante de vícios, para saná-los Chamando o Feito A Ordem;

Aduz que é dever das partes sanear o processo diante de vícios, que no presente caso, falamos de questão de Ordem Pública, que diz respeito a Coisa Julgada. Destacamos que não foi realizado pedido de reconsideração, o que foi feito no juízo “a quo”, foi Chamar Feito A Ordem diante da constatação que a pretensão do agravado (Espólio de Damaceno Buss), já foi discutida nos autos da ação reivindicatória cód. 8725 – PROCESSO: 920-88.2002.811.0044;

Afirma que o que pretende levar ao colegiado deste Tribunal de Justiça é a analise da coisa julgada, pois, recentemente, o STJ em acórdão (REsp 1929213/MT) dispôs sobre a necessidade do juízo de primeiro piso, ou até mesmo que este Tribunal manifeste e adentre no mérito da alegação de COISA JULGADA;

Sustenta que diante da nítida existência de Coisa Julgada, bem como da clara manifestação do STJ em recente acordão (REsp 1929213/MT) envolvendo as partes, ficou claro a ausência de enfrentamento sobre o tema COISA JULGADA;

Suscita que a manifestação do Agravante que ensejou a decisão Agravada, não trata de reconsideração, como tentam fazer crer, mas sim de Chamamento do Feito a Ordem, com intuito de evitar futuras alegações de vícios, tendo em vista a nítida existência de coisa julgada, nos autos de origem, questão essa que pode ser suscitada a qualquer momento e é dever do poder judiciário enfrentar os fatos, provas e decisões outrora proferidas, frente aos efeitos da coisa julgada, furtar-se a analisar acarreta consequências graveis e de difícil reparação ou irreparáveis a agravante em benefício ao agravado.

Contrarrazões sob ID. 125174168.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação Anulatória c/c Reivindicatória nº 0003155-71.2015.8.11.0044 formulada por DAMACENO BUSS em face de TAUA BIODIESEL LTDA, que rejeitou a configuração de coisa julgada.

Em síntese, alega que (i) a primeira decisão que tratou da matéria não foi devidamente fundamentada nos termos do artigo 489, § 1º, III do CPC; (ii) na Ação Reivindicatória nº 930/2005 discutiu-se a possibilidade de DAMACENO BUSS reivindicar a mesma área discutida nestes autos e o acórdão, que negou a pretensão, transitou em julgado; e (iii) não se trata de reconsideração, mas a questão de ordem pública não foi enfrentada.

Nesses termos, requer seja analisado e decido expressamente como forma de pré-questionamento, atendendo ao disposto no artigo 489 do CPC, sobre a coisa julgada.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Tal observação tem relevância porque a pretensão de conhecimento deste agravo esbarra na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que sedimentou entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo de impugnação recursal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível. 2. É inviável o recurso especial quando a jurisprudência desta Corte se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido, de acordo com a Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 662.725/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 28/09/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. SÚMULA 83 DO STJ. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível. 2. É inviável o recurso especial quando a jurisprudência desta Corte se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido, de acordo com a Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 467.408/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 13/02/2015)

Em consulta aos autos, verificou-se que a matéria relativa a tutela de urgência, inclusive no que diz respeito à coisa julgada, restou provisoriamente definida pelo juízo de origem em decisão proferida em 22/07/2019 (ID 50808954-pág.64-origem) nos seguintes moldes:

“VISTOS. Trata-se de ação anulatória c.c com reivindicatória, ajuizada por Damaceno Buss em face de Tauá Biodiesel Ltda. Em preliminar a requerida alegou incompetência do juízo, sobre o fundamento de que o requerido arrematou o imóvel, cuja matricula o requerente pretende anular, arrematou o imóvel em leilão judicial nos autos da falência da Brasimaq/SA – eletrodomésticos de código 7455-46.1999.8.26.0068-289/1999, que tramitou na terceira vara cível na comarca de Barueri/SP. Compulsando os autos, verifico a adequação do polo passivo deste feito, uma vez que o requerido figura como proprietário dos imóveis de matriculas n° 1595, 1599, 1602 e 1603, do CRI de Paranatinga/MT. Assim, tratando-se de ação real, entendo ser este juízo por competente para processar e julgar o feito, razão pela qual afasto a preliminar de incompetência. Em relação a preliminar de inépcia da inicial, verifico que os fundamentos da inépcia se confundem com o mérito. Ademais, adotando a teoria da asserção, as afirmações do requerente foram analisadas no momento do recebimento da ação e neste momento seria incongruente revolver eventuais formalidades em prejuízo do julgamento de mérito. Assim, atento ao princípio da primazia da solução de mérito, afasto a preliminar de inépcia da inicial. Em relação a preliminar de coisa julgada, verifico que a ação reivindicatória de código 8725, foi ajuizada por Damasceno Buss em face da massa falida de Brasimaq/SA, assim, verifico que os efeitos da coisa julgada não atingem o requerente desta ação. Ademais, aquele feito foi inicialmente julgado procedente e o recurso provido, entre outros fundamentos, por falta de individualização da coisa, nesse cenário afasto a preliminar de coisa julgada. Superada as preliminares, acolho o pedido de prova pericial, com efeito, nomeio perito judicial o Dr. Vinicius Oliveira Kaiser (Eng. Agrônomo cadastrado no TJMT), nestes autos. Concedo as partes o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de quesitos e indicar assistente técnico. Após, dê-se vista dos autos ao perito para apresentar proposta de honorários, no prazo de 10 dias. Em seguida, nova vista as partes, para manifestar sobre valor da pericia no prazo de 10 (dez) dias. Desde já, fixo o prazo de 120 (cento e vinte) dias para conclusão da pericia. A racionalidade processual impõe que a produção da prova oral seja realizada após a pericia, assim, postergo a designação de audiência de instrução para depois de homologar a pericia. Por fim, considerando as disposições do Estatuto do Idoso, identifiquem-se os autos com o seguinte termo: prioridade de tramitação.” (grifei)

Referida decisão não foi objeto de irresignação das partes, motivo pelo qual decorre o prazo legal (15 dias) para impugná-la via agravo de instrumento decorreu em 2019.

Com efeito, em 09/11/2021 a agravante protocolou manifestação ‘chamando o feito a ordem’ e postulando pela extinção do feito com base nos mesmos fatos, ou seja, configuração da coisa julgada (Proc. 920- 88.2002.811.0044 CÓDIGO: 8725).

A desídia anterior – não impugnação da decisão pelo meio recursal apropriado – não serve de fundamento para se ferir o ato jurídico perfeito, configurando o pleito, na verdade, um claro pedido de reconsideração da decisão, tanto que indeferido nos seguintes moldes:

“VISTO,

Tratam-se os presentes autos de ação anulatória c/c reivindicatória ajuizada por DAMASCENO BUSS em face de TAUÁ BIOSIEDESEL LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

O laudo pericial foi apresentado à Ref. 66417128.

Em síntese, comparece aos autos a parte requerida apresentando petição pelo chamamento do feito à ordem, pleiteando, em breve síntese pela (i) análise das consequências jurídicas da arrematação da área discutida nos autos, (ii) decretação da prescrição da pretensão do requerente em relação a anulação das matrículas, (iii) extinção do feito em razão da coisa julgada em relação a sentença proferida nos autos de nº 920-88.2002.8.11.0044, (iv) extinção da ação em razão da ação de usucapião em trâmite na 1ª Vara de Paranatinga (Ref. 69709350).

É a síntese do necessário.

Quanto aos requerimentos apresentados pelo requerido, nota-se que há pedido de extinção do feito em razão da coisa julgada em relação a sentença proferida nos autos de nº 920-88.2002.8.11.0044.

Ocorre que tal pedido já devidamente analisado e indeferido à Ref. 50808954, p. 64 de modo que tal decisão já restou estabilizada processualmente.

Impende registrar que o pedido de reconsideração não tem amparo legal, fato pelo qual não interrompe, tampouco suspende, a contagem do prazo para a interposição de recurso ou cumprimento da ordem judicial determinada.

A corroborar, eis o entendimento jurisprudencial:

“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. ART. 258 DO RISTJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I- Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo interno não conhecido.” (STJ, AgRg no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, sem grifos no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - pedido de reconsideração – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL – RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.É cediço em nosso sistema recursal pátrio que o pedido de reconsideração não implica a devolução, interrupção ou suspensão do prazo recursal. O prazo para interposição do agravo de instrumento conta-se da data da publicação da decisão agravada e não daquela que decidiu o pedido de reconsideração. Inobservado o prazo processual para interposição do agravo de instrumento, não pode ser conhecido o recurso, por consistir a tempestividade pressuposto de sua admissibilidade.” (TJMT, 1005167-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Prosseguindo, verifica-se, na espécie, que a pretensão ventilada pelo requerido não comporta deferimento, uma vez que não trouxe ao feito elementos capazes de modificar a decisão proferida.

Destarte, diante da imprevisão processual da via eleita, aliada à inexistência de elementos capazes de promover o juízo de retratação, indefiro o pedido de reconsideração apresentado pelo requerente em relação a extinção dos autos pela coisa julgada.

Quanto aos demais pedidos apresentados à ref. 69709350, intime-se a parte autora para que se manifeste em 15 (quinze) dias.

Sem prejuízo, intimem-se as partes para que se manifestem em 15 (quinze) dias acerca do laudo pericial encartado à Ref. 66417128.

Após, decorridos os prazos, retornem os autos conclusos para análise e deliberação acerca dos pedidos pendentes, inclusive sobre o pedido de suspeição do perito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.” (ID 70769096-origem)

Como o Agravante tomou inequívoco conhecimento da referida prestação jurisdicional em 22/07/2019 (ID 50808954-pág.64-origem), a tentativa de impugnação via agravo de instrumento não pode ser admitida nesse instante por força da intempestividade (CPC, art. 223).

Além disso, a matéria não se encontra elencada no rol e a devolução de sua análise ao segunda grau, se eventualmente ainda houver interesse da parte após a prolação da sentença, pode ser realizada pelo meio apropriado, consoante prescrito no art. 1009, §1º, do CPC.

Irretocável manutenção do posicionamento anteriormente adotado pelo juízo de piso, sendo que o argumento de que “não foi devidamente fundamentada” não tem o condão de reabrir a discussão sobre questão já decida, corretamente ou não, pelo juiz natural da causa.

Aliás, inexiste previsão legal quanto à apresentação do denominado pedido de reconsideração na específica situação jurídica, razão pela qual, reitera-se, caberia a parte agravante, se tinha o interesse de impugnar a prestação jurisdicional, ter apresentado sua irresignação no prazo máximo de 15 dias após seu conhecimento (art. 1003, §5º, do CPC).

Isso porque é defeso à parte discutir e ao julgador analisar, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. (art. 505 e art. 507, ambos do CPC).

Nesse sentido encontram-se os julgamentos deste egrégio Tribunal de Justiça e de outros tribunais:

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE ALIMENTOS – CONTESTAÇÃO COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO – DECURSO DO PRAZO – QUESTÃO PRECLUSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, sufragou entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível. 2. Sem fatos novos, a decisão agravada que apenas mantém entendimento anterior, se já decorrido o prazo legal de impugnação da primeira decisão, não é passível de agravo em vista da preclusão. 3. Decisão monocrática mantida.” (Ag 180494/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - MADEIRAS PENHORADAS - PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM E SUSPENSÃO DO LEILÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRAÇA NEGATIVA – PEDIDO PREJUDICADO - NÃO CONHECIMENTO - REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – NÃO CABIMENTO - HIPÓTESE INEXISTENTE NO ARTIGO 873 DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO LAUDO EM MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE NÃO PROVIDO. Se o leilão já foi realizado, o pedido para sua suspensão encontra-se prejudicado. Precluso o direito da parte em requerer nova avaliação do bem penhorado se, intimada, não o fez em momento oportuno, e também quando ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 873 do CPC/15.” (AI 119899/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 22/11/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - AGRAVO DE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - DECISÃO ANTERIOR NÃO AGRAVADA - INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO DECENDIAL - INOCORRÊNCIA - PRECLUSÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO CONHECIDO - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. Se a decisão que, em tese, causou prejuízo não foi objeto de recurso próprio, opera-se a preclusão, e padece do vício da intempestividade a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão posterior, que indeferiu pedido de reconsideração, que, aliás, não tem o condão de suspender, interromper ou reabrir o prazo de recurso.” (AgR 147320/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 03/11/2015)

Ainda que assim não fosse, de acordo com art. 1015 do CPC, para a interposição do agravo de instrumento vige o princípio da taxatividade, configurando ônus da parte agravante enquadrar sua irresignação numa das hipóteses permissivas:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Todavia, a decisão interlocutória agravada não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas, pois rejeitou a preliminar de ofensa a coisa julgada apontada pelo requerido, razão pelo qual a análise da pretensão recursal encontra óbice legal:

“AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1015 DO CPC/2015.\nO ART. 1.015 DO NCPC ELENCOU DE FORMA TAXATIVA OS CASOS EM QUE CABÍVEL O AGRAVO DE INSTRUMENTO, IMPONDO UMA INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. OU SEJA, NÃO MAIS PODE SER MANEJADO COMO OUTRORA, CONTRA TODA E QUALQUER DECISÃO INTERLOCUTÓRIA CAPAZ DE CAUSAR ÀS PARTES PERIGO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO, MAS SIM E TÃO-SOMENTE NOS ITENS LÁ ARROLADOS.\nMANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.\nAGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.” (TJ-RS - AI: 50052655320218217000 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 26/05/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2021)

Logo, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa, visto que não “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento porque manifestamente inadmissível.

Notifique-se o juízo singular.

Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.

Cumpra-se.”

A pretensão de conhecimento deste agravo esbarra na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que sedimentou entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo de impugnação recursal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível. 2. É inviável o recurso especial quando a jurisprudência desta Corte se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido, de acordo com a Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 662.725/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 28/09/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. SÚMULA 83 DO STJ. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível. 2. É inviável o recurso especial quando a jurisprudência desta Corte se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido, de acordo com a Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 467.408/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 13/02/2015)

Em consulta aos autos, verificou-se que a matéria relativa a tutela de urgência, inclusive no que diz respeito à coisa julgada, restou provisoriamente definida pelo juízo de origem em decisão proferida em 22/07/2019 (ID 50808954-pág.64-origem) nos seguintes moldes:

“VISTOS. Trata-se de ação anulatória c.c com reivindicatória, ajuizada por Damaceno Buss em face de Tauá Biodiesel Ltda. Em preliminar a requerida alegou incompetência do juízo, sobre o fundamento de que o requerido arrematou o imóvel, cuja matricula o requerente pretende anular, arrematou o imóvel em leilão judicial nos autos da falência da Brasimaq/SA – eletrodomésticos de código 7455-46.1999.8.26.0068-289/1999, que tramitou na terceira vara cível na comarca de Barueri/SP. Compulsando os autos, verifico a adequação do polo passivo deste feito, uma vez que o requerido figura como proprietário dos imóveis de matriculas n° 1595, 1599, 1602 e 1603, do CRI de Paranatinga/MT. Assim, tratando-se de ação real, entendo ser este juízo por competente para processar e julgar o feito, razão pela qual afasto a preliminar de incompetência. Em relação a preliminar de inépcia da inicial, verifico que os fundamentos da inépcia se confundem com o mérito. Ademais, adotando a teoria da asserção, as afirmações do requerente foram analisadas no momento do recebimento da ação e neste momento seria incongruente revolver eventuais formalidades em prejuízo do julgamento de mérito. Assim, atento ao princípio da primazia da solução de mérito, afasto a preliminar de inépcia da inicial. Em relação a preliminar de coisa julgada, verifico que a ação reivindicatória de código 8725, foi ajuizada por Damasceno Buss em face da massa falida de Brasimaq/SA, assim, verifico que os efeitos da coisa julgada não atingem o requerente desta ação. Ademais, aquele feito foi inicialmente julgado procedente e o recurso provido, entre outros fundamentos, por falta de individualização da coisa, nesse cenário afasto a preliminar de coisa julgada. Superada as preliminares, acolho o pedido de prova pericial, com efeito, nomeio perito judicial o Dr. Vinicius Oliveira Kaiser (Eng. Agrônomo cadastrado no TJMT), nestes autos. Concedo as partes o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de quesitos e indicar assistente técnico. Após, dê-se vista dos autos ao perito para apresentar proposta de honorários, no prazo de 10 dias. Em seguida, nova vista as partes, para manifestar sobre valor da pericia no prazo de 10 (dez) dias. Desde já, fixo o prazo de 120 (cento e vinte) dias para conclusão da pericia. A racionalidade processual impõe que a produção da prova oral seja realizada após a pericia, assim, postergo a designação de audiência de instrução para depois de homologar a pericia. Por fim, considerando as disposições do Estatuto do Idoso, identifiquem-se os autos com o seguinte termo: prioridade de tramitação.”.

Referida decisão não foi objeto de irresignação das partes, motivo pelo qual decorre o prazo legal (15 dias) para impugná-la via agravo de instrumento decorreu em 2019.

Com efeito, em 09/11/2021 a agravante protocolou manifestação ‘chamando o feito a ordem’ e postulando pela extinção do feito com base nos mesmos fatos, ou seja, configuração da coisa julgada (Proc. 920- 88.2002.811.0044 CÓDIGO: 8725).

A desídia anterior – não impugnação da decisão pelo meio recursal apropriado – não serve de fundamento para se ferir o ato jurídico perfeito, configurando o pleito, na verdade, um claro pedido de reconsideração da decisão, tanto que indeferido nos seguintes moldes:

“VISTO,

Tratam-se os presentes autos de ação anulatória c/c reivindicatória ajuizada por DAMASCENO BUSS em face de TAUÁ BIOSIEDESEL LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

O laudo pericial foi apresentado à Ref. 66417128.

Em síntese, comparece aos autos a parte requerida apresentando petição pelo chamamento do feito à ordem, pleiteando, em breve síntese pela (i) análise das consequências jurídicas da arrematação da área discutida nos autos, (ii) decretação da prescrição da pretensão do requerente em relação a anulação das matrículas, (iii) extinção do feito em razão da coisa julgada em relação a sentença proferida nos autos de nº 920-88.2002.8.11.0044, (iv) extinção da ação em razão da ação de usucapião em trâmite na 1ª Vara de Paranatinga (Ref. 69709350).

É a síntese do necessário.

Quanto aos requerimentos apresentados pelo requerido, nota-se que há pedido de extinção do feito em razão da coisa julgada em relação a sentença proferida nos autos de nº 920-88.2002.8.11.0044.

Ocorre que tal pedido já devidamente analisado e indeferido à Ref. 50808954, p. 64 de modo que tal decisão já restou estabilizada processualmente.

Impende registrar que o pedido de reconsideração não tem amparo legal, fato pelo qual não interrompe, tampouco suspende, a contagem do prazo para a interposição de recurso ou cumprimento da ordem judicial determinada.

A corroborar, eis o entendimento jurisprudencial:

“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. ART. 258 DO RISTJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I- Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo interno não conhecido.” (STJ, AgRg no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, sem grifos no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - pedido de reconsideração – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL – RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.É cediço em nosso sistema recursal pátrio que o pedido de reconsideração não implica a devolução, interrupção ou suspensão do prazo recursal. O prazo para interposição do agravo de instrumento conta-se da data da publicação da decisão agravada e não daquela que decidiu o pedido de reconsideração. Inobservado o prazo processual para interposição do agravo de instrumento, não pode ser conhecido o recurso, por consistir a tempestividade pressuposto de sua admissibilidade.” (TJMT, 1005167-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Prosseguindo, verifica-se, na espécie, que a pretensão ventilada pelo requerido não comporta deferimento, uma vez que não trouxe ao feito elementos capazes de modificar a decisão proferida.

Destarte, diante da imprevisão processual da via eleita, aliada à inexistência de elementos capazes de promover o juízo de retratação, indefiro o pedido de reconsideração apresentado pelo requerente em relação a extinção dos autos pela coisa julgada.

Quanto aos demais pedidos apresentados à ref. 69709350, intime-se a parte autora para que se manifeste em 15 (quinze) dias.

Sem prejuízo, intimem-se as partes para que se manifestem em 15 (quinze) dias acerca do laudo pericial encartado à Ref. 66417128.

Após, decorridos os prazos, retornem os autos conclusos para análise e deliberação acerca dos pedidos pendentes, inclusive sobre o pedido de suspeição do perito. Cumpra-se, expedindo o necessário.” (ID 70769096-origem).

Como o Agravante tomou inequívoco conhecimento da referida prestação jurisdicional em 22/07/2019 (ID 50808954-pág.64-origem), a tentativa de impugnação via agravo de instrumento não pode ser admitida nesse instante por força da intempestividade (CPC, art. 223).

Além disso, a matéria não se encontra elencada no rol e a devolução de sua análise ao segunda grau, se eventualmente ainda houver interesse da parte após a prolação da sentença, pode ser realizada pelo meio apropriado, consoante prescrito no art. 1009, §1º, do CPC.

Irretocável manutenção do posicionamento anteriormente adotado pelo juízo de piso, sendo que o argumento de que “não foi devidamente fundamentada” não tem o condão de reabrir a discussão sobre questão já decida, corretamente ou não, pelo juiz natural da causa.

Aliás, inexiste previsão legal quanto à apresentação do denominado pedido de reconsideração na específica situação jurídica, razão pela qual, reitera-se, caberia a parte agravante, se tinha o interesse de impugnar a prestação jurisdicional, ter apresentado sua irresignação no prazo máximo de 15 dias após seu conhecimento (art. 1003, §5º, do CPC).

Isso porque é defeso à parte discutir e ao julgador analisar, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. (art. 505 e art. 507, ambos do CPC).

Nesse sentido encontram-se os julgamentos deste egrégio Tribunal de Justiça e de outros tribunais:

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE ALIMENTOS – CONTESTAÇÃO COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO – DECURSO DO PRAZO – QUESTÃO PRECLUSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, sufragou entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível. 2. Sem fatos novos, a decisão agravada que apenas mantém entendimento anterior, se já decorrido o prazo legal de impugnação da primeira decisão, não é passível de agravo em vista da preclusão. 3. Decisão monocrática mantida.” (Ag 180494/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - MADEIRAS PENHORADAS - PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM E SUSPENSÃO DO LEILÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRAÇA NEGATIVA – PEDIDO PREJUDICADO - NÃO CONHECIMENTO - REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – NÃO CABIMENTO - HIPÓTESE INEXISTENTE NO ARTIGO 873 DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO LAUDO EM MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE NÃO PROVIDO. Se o leilão já foi realizado, o pedido para sua suspensão encontra-se prejudicado. Precluso o direito da parte em requerer nova avaliação do bem penhorado se, intimada, não o fez em momento oportuno, e também quando ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 873 do CPC/15.” (AI 119899/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 22/11/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - AGRAVO DE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - DECISÃO ANTERIOR NÃO AGRAVADA - INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO DECENDIAL - INOCORRÊNCIA - PRECLUSÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO CONHECIDO - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. Se a decisão que, em tese, causou prejuízo não foi objeto de recurso próprio, opera-se a preclusão, e padece do vício da intempestividade a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão posterior, que indeferiu pedido de reconsideração, que, aliás, não tem o condão de suspender, interromper ou reabrir o prazo de recurso.” (AgR 147320/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 03/11/2015)

Ainda que assim não fosse, de acordo com art. 1015 do CPC, para a interposição do agravo de instrumento vige o princípio da taxatividade, configurando ônus da parte agravante enquadrar sua irresignação numa das hipóteses permissivas:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Todavia, a decisão interlocutória agravada não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas, pois rejeitou a preliminar de ofensa a coisa julgada apontada pelo requerido, razão pelo qual a análise da pretensão recursal encontra óbice legal:

“AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1015 DO CPC/2015.\nO ART. 1.015 DO NCPC ELENCOU DE FORMA TAXATIVA OS CASOS EM QUE CABÍVEL O AGRAVO DE INSTRUMENTO, IMPONDO UMA INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. OU SEJA, NÃO MAIS PODE SER MANEJADO COMO OUTRORA, CONTRA TODA E QUALQUER DECISÃO INTERLOCUTÓRIA CAPAZ DE CAUSAR ÀS PARTES PERIGO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO, MAS SIM E TÃO-SOMENTE NOS ITENS LÁ ARROLADOS.\nMANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.\nAGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.” (TJ-RS - AI: 50052655320218217000 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 26/05/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2021)

Logo, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa, visto que não “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022